Tribunal: TJDFT
Processo: 0713519-20.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL. TRANSPORTE PÚBLICO. ITINERÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia que julgou improcedentes os pedidos da recorrente.

2.Na origem a autora, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais em face da recorrida argumentando, em suma, ter sido tratada de forma desrespeitosa pelo motorista da linha n. 232271, o qual, além de sair do trajeto convencional, teria se negado a prestar informações sobre determinados locais do percurso, que a situação se repetiu algumas vezes, que precisou fazer uso do transporte até a cidade do Gama para tratar assuntos de sua aposentadoria e que teria sido prejudicada com os atrasos decorrentes da alteração da rota.

3.Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Manutenção do benefício concedido em favor da recorrente na origem (Id n. 51066757).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais.

5.Em suas razões recursais, a recorrente afirma que é parte legítima para propor a ação, que a agência do INSS onde resolve questões sobre sua aposentaria está situada na cidade do Gama, que não possui obrigação de conhecer toda a cidade, apenas o caminho percorrido pelo ônibus. Informa que já demandou outras empresas de ônibus por conhecer os seus direitos e aduz que houve falha na prestação do serviço.

6.Em contrarrazões, a Recorrida sustenta que a recorrente é litigante contumaz, que ajuíza ações contra diversas empresas alegando falha na prestação de serviços, que comprovou, na origem, ter prestado o serviço a contento e que os seus ônibus seguem as rotas determinadas pelo DFTRANS.

7.A despeito da natureza consumerista da relação estabelecida entre os envolvidos, que traz a possibilidade de inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6, VIII, do CDC, é dever da parte demandante apresentar elementos mínimos da ocorrência da falha na prestação do serviço que alega ter resultado em prejuízo moral, afigurando-se desarrazoado o ajuizamento de demanda fundada apenas nos fatos narrados na exordial.

8.Sendo regra que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito reclamado recai sobre o autor da demanda, consoante preceitua o artigo 373, I, do CPC, correto o julgamento pela improcedência do pedido de indenização por danos morais em virtude da ausência de provas quando a parte não se desincumbe da responsabilidade pela prova dos fatos que o teria gerado.

9.Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.

10.Condenada a recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida à recorrente, nos termos do §3o do art. 98 do CPC.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.